Tribunal: TJPA
Processo: 0817522-90.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817522-90.2021.8.14.0006

APELANTE/APELADO: CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE ASSIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE ASSIS

APELADO: DANIEL RUAN PEREIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA
AMOTIO
. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA À SÚMULA 231 DO STJ. NECESSIDADE. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Carlos Henrique Vieira de Assis e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o primeiro juntamente com Daniel Ruan Pereira Monteiro pelo crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Carlos Henrique foi condenado a 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, e Daniel a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. A defesa de Carlos Henrique busca o reconhecimento da modalidade tentada do crime, enquanto o Ministério Público requer a adequação das penas à Súmula 231, do c. STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia quanto à configuração do crime de roubo em sua forma consumada ou tentada, considerando a teoria da
amotio
adotada pelo c. STJ;

A necessidade de adequação da dosimetria das penas ao entendimento consolidado pela Súmula 231, do c. STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, conforme a teoria da
amoti
o, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica. Assim, restando comprovada a subtração dos bens da vítima, não há como reconhecer a tentativa de roubo, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 916 do c. STJ;

Em relação ao recurso do Ministério Público, verifica-se que a sentença de primeiro grau contraria o entendimento sumulado pelo STJ ao reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes. Conforme os Temas Repetitivos n. 190 do STJ e n. 158 do STF, e a Súmula 231 do STJ, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes. Portanto, impõe-se a readequação da dosimetria das penas dos réus.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo de
Carlos Henrique Vieira de Assis, e em conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Pará
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Súmulas 231 e 582; STJ, Temas Repetitivos n. 190 e 916.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por

Carlos Henrique Vieira de Assis e pelo Ministério Público do Estado do Pará,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o primeiro juntamente com Daniel Ruan Pereira Monteiro pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Carlos Henrique foi condenado à sanção de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e Daniel,
à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 10 (cento e seis) dias-multa (cf. ID 10789399).

Nas razões recursais, a defesa de Andrei da Silva Maciel requer o reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo (cf. ID 10789438).
Já a acusação pugna pena adequação das dosimetrias as penas dos réus à Súmula 231, do c. STJ
(cf. ID 10789427).

Em contrarrazões, as partes requerem o improvimento dos apelos em contrário (cf. ID’s 10789436, 10789444 e 10789445).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso da acusação e pelo improvimento do recurso de Carlos Henrique Vieira de Assis (cf. ID 11326981).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (AMBOS OS APELOS)

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2
- DO APELO DE CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE ASSIS

A defesa do réu em epígrafe pugna pelo reconhecimento da modalidade tentada ao roubo perpetrado, considerando que não houve posse mansa e pacífica da
res
.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, foi adotada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir que a consumação do delito de roubo ocorre com a simples remoção da coisa mediante violência e grave ameaça, fazendo

cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído.

Assim, restou assentado na Súmula 582, do c. STJ que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O texto do verbete em questão foi cristalizado na jurisprudência por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, sendo insculpido no Tema Repetitivo n. 916, da Corte Cidadã,
depois de amplo debate da matéria. Assim, adquiriu
contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, pois foi devidamente comprovado no processo que Carlos Henrique, juntamente com Daniel, subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular e a motocicleta da vítima, conforme dão conta o Auto de Apreensão e Exibição de Objeto (
página 11, do ID 10789320
)
e toda prova oral produzida em audiência, que é uníssona no sentido de que houve a efetiva inversão da posse do objeto, que saiu da esfera de poder da vítima. Logo, tem-se que o crime foi consumado.

Nessa linha, houve correta aplicação da orientação vigente no ordenamento, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo notícias de superação do entendimento vinculante (
overrunling
). Registro, ainda, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório, motivo por que o mantenho
.

Pleito indeferido.

Ante o julgamento do apelo, resta prejudicado o pleito formulado na petição de ID 18880459.

3 - DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

O
parquet
pugna pena adequação das dosimetrias as penas dos réus à Súmula 231, do c. STJ, que não foi observada pelo d. juízo sentenciante.

Pois bem.

Compulsando os autos, vejo que o MM. Magistrado se posicionou contrariamente à aplicação da Súmula 231, do c. STJ, apresentando a seguinte fundamentação (cf. ID 10789399):

Nessa fase da sentença, não se pode olvidar que a nossa lei penal adotou o critério trifásico de Nelson Hungria (CP, artigo 68), em que na primeira etapa da fixação da reprimenda analisam-se as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CP, encontrando-se a pena-base; em seguida consideram-se as circunstâncias legais genéricas (CP, arts. 61, 65 e 66), ou seja, as atenuantes e agravantes; por último, aplicam-se as causas de diminuição e de aumento de pena, chegando-se à sanção definitiva. É o que passarei a fazer quanto aos acusados.

Quanto à segunda fase, faço questão de ressaltar, em que pese a adoção por longa data do posicionamento majoritário sumulado no enunciado n.º 231 da Jurisprudência do STJ, a reflexão sobre a origem de tal entendimento e sua contraposição aos valores plasmados no texto constitucional tornam inviável continuar a sustentá-lo.

Efetivamente, no Estado Democrático de Direito, cuja característica primordial é a limitação do poder estatal sobre os indivíduos, não há sentido manter-se interpretação contrária ao texto legal da cabeça do art. 65 do CPB, cujo efeito prático é restringir direito do(s) acusado(s) à adequada individualização de sua pena. Os instrumentos a serviço do Estado Democrático de Direito, entre eles o Direito Penal, só podem servir aos mesmos objetivos e valores de tal Estado. Logo, a interpretação que deve prevalecer é aquela que favoreça observância aos princípios da legalidade estrita e da individualização da pena.

De fato, o teor da Súmula 231 do STJ revela-se gravemente contrário ao princípio constitucional de individualização da pena, já que seu efeito prático é fazer com que duas pessoas que já tenham tido a pena fixada na primeira fase no patamar mínimo, recebam exatamente a mesma pena, muito embora uma delas possua em seu favor uma ou mais atenuantes.

Efetivamente, não se está aqui a buscar tentar resgatar o sentido original da vontade do legislador de 1984 ao dispor no art. 65 do CPB, mas a evidenciar que a tradição em que se funda a interpretação sumulada é autoritária e incompatível com o texto constitucional de 1988.(...)

Dito, isso, por reconhecer uma obrigação de constante autopoliciamento do Judiciário no sentido de buscar uma máxima adequação de suas decisões ao texto da Constituição, reconhecer a plena eficácia do art. 65 do CPB, rejeitando-se, pois, a inconstitucional interpretação do enunciado 231 do STJ é um dever inarredável, pelo que, desde logo se alerta para o fato de que, diante do reconhecimento de presença de atenuante na segunda fase da sentença, os efeitos do art. 65 serão plenamente reconhecidos para fins de fixação da pena

Em que pese o respeitável posicionamento do MM. Magistrado, a verdade é que
o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Por siso, deve mesmo ser reformada a dosimetria da pena dos apelados.

4 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Passo às novas dosimetrias das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

4.1 - DA DOSAGEM DA PENA DE
CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE ASSIS

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

4.2 -
DA DOSAGEM DA PENA DE
DANIEL RUAN PEREIRA MONTEIRO

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço os recursos, e, no mérito, nego provimento ao apelo de Carlos Henrique Vieira de Assis, e dou provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Pará.

É o voto.

Belém, 06/11/2024